Tribunal: TJMT
Processo: 1023925-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023925-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVANTE), SUELI RIBEIRO TREVILATO - CPF: 018.802.811-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Incorrência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré/embargante, confirmando o acerto da decisão que, diante da constatação de possível nulidade da taxa de juros remuneratórios praticados na relação contratual objeto da lide, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela autora/embargada para ordenar a suspensão do procedimento de alienação extrajudicial dos imóveis dados em garantia de alienação fiduciária da operação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento nº 1023925-88.2024.8.11.0000, oriundo dos autos da “
Tutela Cautelar Antecedente
”

(Proc. nº 1002413-08.2024.8.11.0046), ajuizada contra a embargante por SUELI RIBEIRO TREVILATO, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ré/embargante, confirmando o acerto da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/embargada para ordenar a “
suspensão do leilão extrajudicial nos autos n. 07/2023 até segunda ordem
” (cf. Id. nº 266735792).

A embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso em relação à “
necessidade de oferta de caução, nos termos do §1º do art. 300 do CPC, nesse caso restrita ao depósito incontroverso da dívida
”, e, ainda, no que concerne à sua tese de “
inaplicabilidade da descaracterização da mora em contratos de cédula de crédito rural, nos termos do REsp n. 1.061.530/RS
”, pelo que pede o
acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas citadas omissões (cf. Id. nº 269649296).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 272892865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1023925-88.2024.8.11.0000, extraído dos autos da “
Tutela Cautelar Antecedente
”

(Proc. nº 1002413-08.2024.8.11.0046), ajuizada contra a embargante Sicoob Fronteiras pela embargada Sueli Trevilato, que negou provimento ao agravo interposto pela Cooperativa/ré/embargante, para confirmar o acerto da decisão de 1º Grau que, diante da constatação de possível nulidade da taxa de juros remuneratórios praticados na relação contratual objeto da lide, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela autora/embargada para ordenar a suspensão do procedimento de alienação extrajudicial dos imóveis dados em garantia de alienação fiduciária da operação.

Os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

No caso, merece pronta rejeição a tese recursal de omissão do acórdão embargado em relação à
“
inaplicabilidade da descaracterização da mora em contratos de cédula de crédito rural, nos termos do REsp n. 1.061.530/RS
”, seja porque a orientação fixada pelo STJ no referido julgado não faz nenhuma ressalva nesse sentido, isto é, de ser “inaplicável” a descaracterização da mora nos casos em que constada a abusividade - e, portanto, nulidade - da taxa de juros remuneratórios pactuada em CCR, ao contrário, o entendimento sedimentado, como já destacado no acórdão embargado, é de que “
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”, seja porque, ao que tudo indica, mesmo após a didática distinção de conceitos vista no julgado hostilizado, a ré/agravante, ora embargante, teima em confundir os efeitos jurídicos decorrentes da revisão dos encargos do período da normalidade, como, por exemplo, os
juros remuneratórios, e do período da inadimplência, a exemplo dos juros de mora.

Por sua vez, no que se refere à alegação recursal da embargante quanto à “
necessidade de oferta de caução, nos termos do §1º do art. 300 do CPC
”, embora o acórdão embargado não traga a formulação, de forma expressa, de que é “desnecessária a exigência de caução no caso”, é o que se pode extrair das razões decisórias, na medida em que bem delimitado que a hipótese dos autos versa sobre tutela
cautelar requerida em caráter antecedente, que visava única e exclusivamente o sobrestamento do
procedimento de alienação extrajudicial dos imóveis dados em alienação fiduciária em razão de já se avizinhava a data agendada para o leilão, e não a suspensão de todo e qualquer ato de cobrança; não obstante, para afugentar qualquer sombra de dúvida que possa pairar sobre a questão, diante da natureza cautelar da medida, somada ao momento processual em que concedida e a ausência de risco de irreversibilidade ou mesmo de “perigo de dano reverso”, considerando, ainda, que a obrigação estampada na CCR objeto da lide continua garantida pelos bens alienados fiduciariamente à Cooperativa/embargante, e que,
a teor do disposto no §1º do art. 300 do CPC,
a exigência de
caução é uma faculdade atribuída ao magistrado ante as peculiaridades do caso concreto, registro formalmente, de forma explícita, que é
desnecessária a exigência de caução na presente hipótese.

Logo, se a embargante não concorda com a avaliação e interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, trata-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios unicamente “para fins de prequestionamento”.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025